Tribunal: STF
Processo: ARE 1282341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIANÇA. VALOR PROBATÓRIO. Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas - como no caso em comento - a palavra das vítimas assume especial importância, desde que convincente e coerente. A palavra da criança, como qualquer outra prova colhida, tem sua valoração feita de forma ponderada, considerando-se as circunstâncias que a envolvem, a idade do declarante, a forma como expostos os fatos, sua verossimilhança, e o cotejo com as demais provas. No caso, como visto, o depoimento foi firme, harmônico e coerente, em perfeita sintonia com as demais provas colhidas. Relato seguro no sentido de que, desde quando tinha cerca de 04 anos, até aproximadamente os 10 anos, o acusado aproveitava-se de oportunidades em que tinha a companhia da vítima sem nenhuma vigilância, pois era seu padrinho, para com ela perpetrar atos libidinosos, inclusive de conjunção carnal, como descrito na denúncia. Relato que se encontra contextualizado nos demais depoimentos. Ausência de motivo para falsa inculpação.
    ADEQUAÇÃO TÍPICA. FATO ANTERIOR À LEI 12.015/09. A conduta imputada ao acusado, à época dos fatos, era prevista no artigo 213, combinado com o artigo 224, ambos do Código Penal, que, em face do apenamento mais benéfico, deve ser aplicado ao acusado.
    PENA REDIMENSIONDA. Aplicada a basilar em seu patamar mínimo, readequado diante da reclassificação da conduta. Patamar da continuidade delitiva mantido em 2/3 (dois terços). Pena redimensionada para 10 (dez) anos de reclusão.
    APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Nessa linha, veja-se o ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(ARE 1219316 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 15-10-2019 )
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente